Tribunal: STF
Processo: ARE 1507878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso Inominado da parte Autora – Servidora aposentada – Descontos nos proventos decorrentes de faltas da época da atividade – Alegação de erro da Administração e ausência de processo administrativo – Faltas decorrentes de indeferimento de licença saúde – Descaracterização de erro da Administração – Ciência da servidora de que teve faltas em decorrência do indeferimento da licença saúde – Pretensão de cessação dos descontos e devolução dos valores descontados – Impossibilidade – Verbas indevidas – Vedação ao enriquecimento ilícito – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos – Recurso desprovido” (eDOC 14 – ID: 1b94960c, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser devida a restituição dos valores recebidos de boa-fé pela servidora pública. 



    Narra-se que recebera a quantia objeto de pedido de restituição em razão de licença saúde posteriormente indeferida pela Administração Pública e que ocasionaram a consideração de faltas, as quais resultaram no desconto dos dias não trabalhados.



    Aduz-se, assim, que o pagamento indevido dos dias faltosos decorreu de erro do próprio ente público.



    Alega-se que, ainda que tais valores não sejam devidos, como a autora recebeu de boa-fé, não se pode exigir a devolução, muito menos implantar unilateralmente os estornos dos valores nos seus vencimentos ou inscrever na dívida ativa do Estado (eDOC 16 – ID: 4adaf364, p. 17). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os descontos na folha de pagamento decorrem do indeferimento da licença saúde da recorrente, o que gerou o dever de restituir ao poder público os valores recebidos correspondentes aos dias não trabalhados. Registrou, ainda, que os valores já eram objeto de descontos quando a servidora estava na ativa e que, portanto, já era de seu conhecimento o dever de restituir, motivo pelo qual não subsiste fundamento na alegação de boa-fé da recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No mérito, realmente a sentença atacada bem esclareceu a questão posta em julgamento.



    De acordo com as informações nos autos, a parte autora é servidora pública que foi aposentada, mas que durante o período de atividade, teve pedido de licença saúde indeferido, ocasionando a consideração de faltas que resultaram no desconto dos dias não trabalhados, mas diante de sua aposentadoria, o saldo devedor foi repassado à SPPREV para recuperação dos valores, de modo que quando em atividade já sabia a parte autora sobre os descontos, eis que já os estava sofrendo quando em atividade. Após a aposentadoria, o saldo devedor foi repassado à gestora das pensões e proventos para continuidade dos descontos até compensação do débito. Não houve, portanto, erro da Administração, ficando descaracterizada a boa-fé da servidora” (eDOC 14 – ID: 1b94960c)  



    Assim, verifica-se que a solução da controvérsia dos autos perpassa por uma análise sobre a legalidade do indeferimento da licença saúde pela Administração Pública, assim como sobre a presença de eventual erro operacional ou má aplicação da lei, a fim de aferir o dever de restituir ao Estado os valores recebidos pela servidora. Além disso, necessária a análise sobre o contexto fático em que inserida a servidora percipiente da remuneração, com o objetivo de apurar o conhecimento desta sobre o pagamento indevido e sobre sua boa-fé neste recebimento. Incide no caso, portanto, a Súmula 279 do STF.



    No ponto, registro ainda que o acórdão impugnado se encontra alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconhecida, no caso concreto, a ausência da boa-fé da servidora pública, o que, segundo precedentes desta Corte, é fato obstativo da manutenção dos valores recebidos indevidamente. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Matéria de índole infraconstitucional. RE 748.371-RG, Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 3. Antecipação de verbas remuneratórias pagas em folha suplementar. Revisão posterior do ato administrativo. Adequação aos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública. Compensação mediante redução de parcelas futuras. Possibilidade. Restituição ao erário de parcelas recebidas indevidamente. Não ocorrência. 4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 936196 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.03.2016 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO SUPLEMENTAR COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO AI N.º 841.473. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. 1. O dever do beneficiário de boa-fé em restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram concedidos mediante decisão judicial ou pagos indevidamente pela Administração Pública, posto controvérsia de natureza infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI n. 841.473–RG, Relator Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011. 2. O princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação da norma em sentido contrário aos interesses da parte. Precedentes: ARE 683001-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18/2/2013, ARE 701.883-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 12/11/2012, e ARE 701.883-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 12/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO SUPLEMENTAR COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COBRANÇA PELA AUTARQUIA DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMETNO. IMPOSSIBILIDADE. Não se mostrava viável a cobrança dos valores pela Autarquia Federal, diante da ausência de má-fé por parte do segurado e do caráter alimentar do benefício previdenciário. O benefício não pode ser sancionado pelo erro cometido pela própria autarquia previdenciária que não constatou a impossibilidade de cumulação no momento em que deferira a aposentadoria por invalidez. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 653095 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2013 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: 1b94960c, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente